Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CP. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO IMPRESCINDÍVEL À PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP.

2. Nas razões recursais, o querelante alega que o querelado veiculou, por intermédio de notícia no Jornal de Brasília, manchete ofensiva à sua honra. Aduz que, a princípio, a notícia teria o cunho de informar a respeito do programa sócio governamental “Bora Vencer”, o qual visa à preparação de alunos da rede pública de baixa renda para concursos públicos, ENEM, vestibulares, bem como profissionalização desses alunos para o mercado de trabalho. Descreve o fato de a matéria jornalística ter insinuado que o referido projeto, idealizado pelo deputado federal Professor Israel e executado pela parte apelante, é questionável, por apresentar baixos resultados de aprovação em vestibulares. Acrescenta que o jornalista/querelado apresentou valores supostamente repassados pelo Distrito Federal à apelante e, novamente, insinuou que o resultado do programa não condiz com os valores gastos nos anos de 2016, 2017 e 2018. Requer o recebimento da queixa-crime, a qual pretende a condenação do apelado pela prática delituosa prevista no artigo 139, com a causa de aumento do inciso III do artigo 141, ambos do Código Penal.

3. Sem razão o recorrente. Nos crimes de ação penal privada, os querelantes, acusadores, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.

4. Corrobora com tal compreensão a decisão tomada pelo c. STJ no RHC 61.822/DF, em que se determinou o trancamento de ação penal ante a ausência de justa causa. Confira-se: "[...] LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A despeito da Lei no 9.099/95 ser pautada por critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, a inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime), mesmo nas infrações de menor potencial ofensivo, deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal. [...]" (RHC 61.822/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 25/02/2016).

5. As provas dos autos demonstram que o querelado publicou matéria jornalística, de cunho informativo, a respeito do programa “Bora vencer”, o qual recebe repasses do Distrito Federal. Tal matéria apresenta, inclusive, a defesa do idealizador do programa acerca dos questionamentos levantados por integrantes do governo quanto à baixa porcentagem de aprovações dos alunos do “Bora vencer” em provas de vestibulares (ID 16390342 - Pág. 2).

6. Com efeito, embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais o querelante entende ter havido lesão à sua honra - não se demonstrou, sequer minimamente, a presença das elementares constitutivas do delito da difamação (art. 139, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial do tipo (animus difamandi), o denominado dolo específico, indispensável nos crimes contra a honra (delitos de tendência intensificada).

7. No âmbito das Turmas Recursais, observa-se o seguinte Acórdão no mesmo sentido: “[...] III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205). [...]”. (Acórdão 1019637, 20160310185723APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 614/617).

8. Destarte, ante a inexistência de mínimo lastro probatório a acompanhar a exordial acusatória, verifica-se a falta de justa causa autorizativa da instauração da persecução penal, não merecendo reforma a rejeição da queixa-crime.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.